Tribunal: TJMT
Processo: 1027782-45.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027782-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1040216-40.2024.8.11.0041

AGRAVANTE
S
:

BENEDITO FERREIRA
PAES SOBRINHO

AGRAVADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cancelamento da distribuição e arquivamento do cumprimento provisório de sentença, sob o entendimento de que o recurso de apelação
cível, com efeito suspensivo, ainda estaria em trâmite
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a possibilidade de prosseguimento do cumprimento provisório
da sentença
em autos apartados,
pois a apelação cível já havia sido
julgada
e
em vista da pendência de recurso especial
sem efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravante alega certificação equivocada de que o processo
principal
aguardava julgamento de apelação
cível
, quando, na verdade, apenas o recurso especial
, sem efeito suspensivo,
pendia de julgamento.

4.
Ocorre que o
cumprimento provisório de sentença é cabível em autos apartados quando não há efeito suspensivo sobre o recurso em tramitação
, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, o que fomenta a
celeridade e
efetividade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Agravo provido, com prosseguimento do cumprimento provisório em autos apartados. Teses de julgamento:

“O cumprimento provisório de sentença é admissível em autos apartados,
nos termos do art. 520 do C
ódigo de Processo Civil
, quando o recurso especial pendente de julgamento não possui efeito suspensivo.”

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 520.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI
N.U 1015988-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023
; TJ-MT, AI
N.U 1010526-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024
;

TJ-MT
AI
10480149120208110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto

por
BENEDITO FERREIRA PAES
SOBRINHO
,

contra
a decisão interlocutória (ID
169308394
, autos de origem n.º
1040216-40.2024.8.11.0041
)
proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada de Direito Bancário de

Cuiabá
/
MT

que
,
no Cumprimento de Sentença

movid
o

em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.
,

determinou
o

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito
, nestes termos
:

[...]

Diante do teor da certidão última, cuja apelação do feito principal se deu NO EFEITO SUSPENSIVO, não há que se falar em cumprimento provisório da sentença.

Assim, proceda-se cancelamento da distribuição, arquivando o feito
no CAA.

Cumpra-se.

[...]
[Grifo
nosso]

Em sua
minuta recursal
(ID
242895694
),
o agravante sustenta
as seguintes teses:

Pendência de recurso especial sem efeito suspensivo:
continuidade do cumprimento de sentença em autos apartados

O Banco agravado
, apesar de devidamente intimad
o
, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta recursal, conforme certidão de ID
249311661
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
34409652
)
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID
243012196
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1040216-40.2024.8.11.0041

AGRAVANTES:
BENEDITO FERREIRA
PAES SOBRINHO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT que, no Cumprimento de Sentença movid
o
em desfavor d
o Banco agravado,
determinou
o
cancelamento da distribuição e arquivamento do feito

sob o fundamento de efeito suspensivo de recurso de apelação
em tramitação.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Pendência de recurso especial sem efeito suspensivo:
continuidade do cumprimento de sentença em autos apartados

O agravante sustenta que
há certificação equivocada nos autos,
datada de 17/09/2024
,

de que
o processo principal ainda aguardava julgamento
do recurso de apelação cível
na instância superior, sendo que a apelação já havia sido julgada.

Desse modo, assevera que
o processo principal se encontra pendente de analise somente no que se refere ao Recurso Especial,

que tem efeito devolutivo e não suspensivo, o que torna plenamente possível o

cumprimento provisório de sentença em autos apartados.

Por conseguinte, pede o provimento do agravo
para reformar a decisão agravada a fim de que o feito seja desarquivado
e que se proceda com o cumprimento
provisório de sentença.

Pois bem
.
Assiste razão ao agravante.

A respeito do cumprimento provisório de sentença, o
art. 522 do Código de Processo Civil
disciplina que: “
O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.”

No entanto,
in
casu
,
o cumprimento provisório de sentença ocorreu em autos apartados,
com fulcro no
art. 520 do Código de Processo Civil
(
“
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime
:[...]”), uma vez que
nos autos da Ação Principal, foi interposto recurso especial
sem atribuição de efeito suspensivo
.

Desse modo, verifica-se que
o recurso de apelação já havia sido julgado em
28/05/2024
(ID
217008190
dos autos n.º
1037304-07.2023.8.11.0041
), antes da equivocada certidão que afirmou que ainda se aguardava o julgamento do
referido
recurso de apelação (ID
169244131
, autos n.º
1040216-40.2024.8.11.0041
).

Ademais,é importante registrar que o cumprimento provisório de sentença em autos apartados não implica na instauração de um processo autônomo, mas apenas na instauração de incidente à demanda em curso, conforme realizado no caso concreto, sob dependência da ação principal.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – LEGITIMIDADE DA PARTE COMPROVADA – EXCESSO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

In
casu
, o cumprimento provisório de sentença ocorreu em autos apartados, haja vista que nos autos da Ação Principal, foi interposto
recurso especial. Assim, resta demonstrada a impossibilidade de se realizar nos próprios autos.

Com a prolação da sentença e o decreto da sucumbência, surge o direito autônomo aos honorários, e o respectivo título executivo judicial, podendo ser executada a verba, pelo advogado que patrocinou a causa até então, mesmo tendo sido destituído pelo cliente vencedor da demanda.

Quanto à legitimidade do agravante, verifico que restou consignado no acordo que eventual cobrança realizada pelo antigo procurador a responsabilidade em arcar com o pagamento é do autor.

"O procedimento correto para atualização dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação é atualizar o valor relativo à condenação principal - pelos índices a esta aplicáveis e na forma em que fixados na sentença - para, deste resultado, extrair-se o percentual a título de verba de sucumbência. Agravo regimental improvido. " (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.257.403/RS, rel. Min. Humberto Martins). Portanto, não há que se falar em excesso de execução.

Não caracteriza litigância de má-fé a apresentação de alegação equivocada, sem indícios de subsunção às hipóteses listadas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil.

(N.U 1015988-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– AÇÃO MONITÓRIA –
EXISTÊNCIA DE RECURSOS À INSTÂNCIA ESPECIAL, OS QUAIS NÃO POSSUEM EFICÁCIA SUSPENSIVA, QUE TORNA POSSÍVEL O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO JULGADO
– ILIQUIDEZ – NÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 520 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Hipótese em que a pendência de Recurso Especial, sem que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo, não impede a instauração de cumprimento provisório de sentença
(
CPC ,
art.
520 ,
"caput")

(
N.U 1010526-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024
,
Publicado
no DJE 15/07/2024)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PERDAS E DANOS
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – SOCIEDADE ADVOCATÍCIA QUE NÃO MAIS ATUA NOS AUTOS – VÁRIAS PARTES DISTINTAS E CRÉDITOS DISTINTOS NA MESMA LIDE – OCORRÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO TRÂMITE EM APARTADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A atual sistemática processual adotou a teoria do processo sincrético, segundo a qual a fase de cumprimento de sentença segue nos autos principais. No entanto, a depender das peculiaridades do caso concreto, é possível que o processamento do cumprimento de sentença se dê em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual, zelando, assim, pela celeridade da prestação jurisdicional
, mormente
quando existem diversas partes com créditos
distintos.-
(TJ-MT - AI: 10033520520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).”

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PECULIARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente". In
casu
, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo apelante versa somente sobre as astreintes, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual.

(TJ-MT 10480149120208110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

Portanto, nos termos do art. 520,
caput
,
Código de Processo Civil
, o cumprimento
provisório de sentença deve ter seu regular prosseguimento.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a
decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do cumprimento provisório de sentença postulado pelo agravante.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024